Tribunal: TJMT
Processo: 1026134-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026134-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS - CPF: 094.292.401-02 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), EVALDIR DE SALES PEREIRA - CPF: 706.640.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA - CPF: 067.267.101-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026134-93.2025.8.11.0000

PACIENTE: JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA. DESCABIMENTO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. DIVERSIDADE DOS ILÍCITOS APREENDIDOS COM OS ASSOCIADOS [PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA, ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO E UM SIMULACRO], ALIADA A ELEMENTOS QUE INDICAM A LIGAÇÃO DE UM DOS MEMBROS COM A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO SINGULAR. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
VALIDADE DA DECISÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES. INCERTEZA QUANTO À EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de individualização da conduta, descumprimento da reavaliação periódica da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas são: saber se: (
i
) a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação idônea e individualizada; (
ii
) houve o descumprimento do dever judicial de reavaliar periodicamente a medida cautelar (art. 316, parágrafo único, do CPP); (
iii
) há excesso de prazo na formação da culpa; (
iv
) é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (
v
) houve violação ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3.1. A decisão de decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, presença de indícios de autoria e materialidade, além do risco à ordem pública pela atuação associada do paciente com grupo voltado à prática reiterada de crimes.

3.2. Constatou-se a devida individualização da conduta do paciente, a quem foi atribuída, com base nos elementos dos autos, a função de responsável pela comercialização dos entorpecentes, reforçada pela apreensão de balança de precisão, dispositivos de armazenamento e utilização de celulares de terceiros.

3.3. A custódia cautelar foi reavaliada em três momentos distintos pelo juízo de origem, com fundamentação suficiente e por meio de técnica de motivação per relationem válida, o que afasta alegação de inércia judicial ou descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP.

3.4. A gravidade concreta da conduta, a forma estruturada do tráfico e a possibilidade de reiteração delitiva inviabilizam a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

3.5. O princípio da homogeneidade não pode ser invocado para prever eventual regime de cumprimento de pena em momento prematuro do processo, sendo incabível o juízo de probabilidade ou futurologia nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. É legítima a prisão preventiva quando baseada em elementos concretos de autoria e materialidade delitiva, associados à periculosidade do agente e ao risco à ordem pública”

“2. A individualização da conduta está satisfeita quando demonstrado o papel específico do paciente na empreitada criminosa, ainda que em cognição sumária”

“3. A técnica da fundamentação
per relationem
é válida para a reavaliação da prisão preventiva, desde que mantidas as circunstâncias que originaram a medida”
“4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando a gravidade concreta do delito compromete a garantia da ordem pública”

“5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão cautelar com base em eventual regime de cumprimento de pena, ainda indefinido”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 212.046/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.05.2025. AgRg no HC 988.851/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025. AgRg no HC 951.196/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.02.2025. AgRg no RHC 215.186/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.07.2025. AgRg no RHC 194.977/BA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.05.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026134-93.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRA MARIA EZAKI (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1000165-16.2024.811.0096, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

A Defensoria Pública Estadual alega a inidoneidade da fundamentação utilizada para se decretar a prisão preventiva do paciente, sustentando, em síntese:
1.1
) a ausência de individualização da conduta, uma vez que o juízo teria se valido de justificativas genéricas aplicáveis indistintamente a todos os corréus;
1.2
) inexistir os requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
1.3
) o descumprimento do dever de reavaliação periódica da medida cautelar, previsto no artigo 316, do Código de Processo Penal, baseando-se a decisão constritiva unicamente na ausência de alteração fático-processual;
1.4
) a indevida consideração de antecedentes criminais relativos apenas aos corréus, sem qualquer menção a registros pretéritos em nome do paciente;
1.5
) a violação ao princípio da homogeneidade, sobretudo diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo, se necessário, a custódia cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 304706862].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 305201870].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 306118398].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 307313369].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026134-93.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública Estadual cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS, por ordem do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT [autos n. 1000165-16.2024.811.0096].

Exsurge dos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito no dia
4 de janeiro de 2024
, junto com outros coacusados, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.

Consta dos autos que, durante a diligência, os policiais localizaram e apreenderam 1 (uma) balança de precisão, 6 (seis)
pen drives
e o seu aparelho celular.

Na audiência de custódia,
ocorrida na mesma data da prisão
, o Juízo Plantonista da Comarca de Itaúba/MT, à vista da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliado ao
periculum libertatis
, converteu o flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Consta dos autos que, a autoridade policial, em diligências investigavas, obteve a informação que EVALDIR,
JONATAS
, MARCUS e outros sujeitos
estariam ligados a atividades ilícitas
; são membros de organização criminosa; e responsáveis, em tese, pelos delitos de tráfico, homicídio e crimes contra o patrimônio nesta cidade; que em razão dessas informações levantas pela autoridade policial, foi deferida e determinada a busca e apreensão domiciliar na residência deles; que em cumprimento à ordem nesta data (4/1/2024), os policiais localizaram na residência de EVALDIR: 1 luneta e 1 simulacro de pistola;
de JONATAS: 1 balança de precisão e 2 aparelhos celulares
; e de MARCUS: 1 porção de substância análoga a maconha, 1 pacote de filtro longo de papelito, 1 pacote de papel de seda para fumo, 1 bolador de cigarro e 1 maquete de cela contendo apologia à facção criminosa comando vermelho e o apelido dele.

As condutas dos autuados é de especial reprovabilidade, diante da diversidade de objetos com eles localizados, ainda que de forma separada, a demonstrar que, em tese,
fazem parte do tráfico e integram organização criminosa
.

Os elementos constantes dos autos revelam que eles estão, há algum tempo, associados para a distribuição de drogas na cidade de Itaúba/MT, tanto que houve a determinação de busca e apreensão nas residências dos autuados
e de outros sujeitos que não foram presos nesta oportunidade em flagrante.
Além disso, os elementos dão conta que os autuados agiam associados
, com porte de simulacro de arma de fogo (possivelmente para ameaçar e incutir medo em opositores ou usuários) e
com instrumentos específicos para a preparação do tóxico à venda (balança de precisão)
, o que
revela a dedicação deles à atividade criminosa
.

Ainda,
em que pese não tenha sido apreendido uma quantidade significativa de droga, os ilícitos e objetos estavam espalhado em poder dos 3 autuados, demonstrando a associação deles, pelo menos em tese, e que estavam combinados para que os objetos não fossem apreendidos todos com apenas um deles
.
Conforme o relatório investigativo, estratégia semelhante era utilizada em relação à quantidade de drogas, pois mantinham a posse de pequenas porções, para não caracterizar de forma evidente o comércio espúrio de entorpecentes
.

[...]

Por conseguinte,
como as abordagens dos autuados se deram mediante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, denota-se que para o deferimento deste, houve uma investigação policial prévia indicando a residência dos acusados como ponto de armazenamento e venda de drogas
.

[...]

O perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados é evidente, diante da gravidade concreta da conduta e diante da reiteração em práticas ilícitas (infracionais e criminais), levando a crer que, se soltos forem nessa oportunidade, certamente, retomarão os pontos de venda de drogas, os contatos com fornecedores e usuários e tornarão a delinquir, razão pela qual
a presunção de inocência deve ceder lugar à prisão cautelar, para garantir a ordem pública
.

[...]

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Os incisos II e III, não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuados não relacionam a local ou pessoa específica. O inciso VI não tem aplicação porque os autuados não exercem qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público.

Ainda, ressalte-se que a monitoração eletrônica (inciso VII) não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização dos autuados, sem impedir que eles praticassem novos crimes, considerando que os delitos estavam sendo praticados na própria residência deles.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva dos autuados, com vista a garantir a ordem pública [...]”

Consoante as disposições da Resolução n. 14 TJMT/OE, os autos foram remetidos à 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, momento que, no dia
30 de outubro de 2024
, o juízo singular recebeu a denúncia, reavaliou a prisão preventiva do paciente e consignou:

“VI - DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão
.

De igual forma, não vislumbro excesso de prazo apto a conduzir ao relaxamento das prisões, pois eventual demora na conclusão do feito decorre da própria complexidade do feito, com muitos acusados e envolvendo crimes de complexa configuração.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO-A decretada nos autos”

Em
12 de fevereiro de 2025
, novamente a custódia cautelar foi reanalisada, tendo sido mantida pela autoridade coatora, nestes termos:

“II - DO PEDIDO DE RELAXAMENTO E/OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS e EVALDIR DE SALES PEREIRA (Id. 179307532)

Aduz a defesa que o acusado se encontra preso há quase 01 (um) ano, sem que houvesse a revisão disciplinada no parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Instado a se manifestar, o Parquet manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Pois bem.

Inicialmente é de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria se encontram fortemente demonstradas por meio da investigação realizada, visto que há indícios que os denunciados fazem estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

No tocante ao individual, consta nos autos que
EVALDIR DE SALES PEREIRA e
JONATAS SOARES FERREIRA foram presos em flagrante em contexto de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico com os demais réus, uma vez que a autoridade policial, em diligências investigavas, obteve a informação que os denunciados e outros sujeitos estariam ligados a atividades ilícitas, e que supostamente ente seriam membros de organização criminosa; e responsáveis, em tese, pelos delitos de tráfico, homicídio e crimes contra o patrimônio na cidade de Itaúba/MT
; que em razão dessas informações levantas pela autoridade policial, foi deferida e determinada a busca e apreensão domiciliar na residência deles.

Quanto ao argumento de que há excesso de prazo na prisão, faz-se necessário salientar que
em nenhum momento, no decorrer do procedimento ordinário, houve irrazoabilidade em algum ato praticado por este Juízo, senão vejamos
:

Ressalta-se, ainda, que os acusados foram presos em 04 de janeiro de 2024 (autos nº 1000005-88.2024.8.11.0096), a denúncia foi protocolizada no dia 07 de fevereiro de 2024 (Id. 140717319), no dia 07 de fevereiro 2024 os autos vieram redistribuídos para Juízo (Id. 140791306), em razão do declínio fora determinado que a secretaria certifique-se a preclusão da decisão do declínio (Id. 141482492), a exordial acusatória foi recebida no dia 30 outubro de 2024, bem como fora realizada a revisão da prisão preventiva dos acusados (Id. 173927658), os acusados foram devidamente citados no dia 19 de novembro de 2024 (Id. 175963243), sendo os autos encaminhados a Defensoria Pública no dia 22 de novembro de 2024 em razão dos acusados não possuírem condições para contratar defesa constituída – Id. 176244225.

Além do mais, a custódia cautelar não pode ser analisada como uma simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico e, aliás, foram respeitados pelo Juízo até o presente momento, bem assim porque o excesso deve ser examinado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

Consigna-se, ainda, que desde a última análise da segregação cautelar dos denunciados
(dia 30.10.2024 – Id. 173927658),
não houve e não foi apresentado qualquer fato que fosse capaz de ensejar a revogação da prisão, permanecendo intactos e inalterados os motivos que a justificaram.

Diante do fato acima exposto, este Juízo não pode acolher a alegação de excesso de prazo, visto que a marcha processual está caminhando dentro da normalidade e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, celeridade e do devido processo legal, bem como foi respeitado o cumprimento de todos os prazos processuais estabelecidos no códex processualista, de forma célere, respeitando a excepcionalidade de se tratarem de réus presos.

Assim, mantem-se a decisão anterior desse Juízo que decretou a prisão preventiva dos representados pelos próprios fundamentos.

Por isso, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos acusados JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS e EVALDIR DE SALES PEREIRA”

Por fim, em
18 de julho de 2025
, o pedido de revogação da prisão – aviado pela Defensoria Pública Estadual – foi indeferido e justificado com a seguinte fundamentação,
verbis
:

“A Defesa requer a revogação da prisão preventiva ao argumento de que estão ausentes os requisitos caracterizadores da segregação cautelar.

Observa-se que a prisão preventiva dos acusados foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública.

Nesse prisma, destaco que
não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de Id. 140868113
, quando decretada a prisão preventiva dos acusados, em razão de
ainda subsistir um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), de modo que justificada está sua manutenção no cárcere
.

Ainda, não obstante os judiciosos fundamentos defensivo,
o fato de o acusado possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos
.

Nesta senda, a segregação cautelar dos acusados não possui como escopo qualquer antecipação da pena, tampouco recrudesce-las, pelo contrário, além de perdurar a garantia da ordem pública como fundamento da segregação cautelar,
diante das circunstancias envolvendo os fatos apurados no feito, não se denota qualquer recomendação das medidas contidas no art. 318 e art. 319 do CPP, para restituir-lhe a liberdade
.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão a defesa dos acusados e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido defensivo e, portanto, MANTENHO o decreto prisional em face EVALDIR DE SALES PEREIRA e JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”

Em sentido diverso do sustentado na impetração – segundo a qual inexistiria “
fundamentação individualizada
” quanto à conduta imputada ao paciente –, verifica-se que o Juízo de origem, amparado nos elementos reunidos na fase investigativa, identificou a presença de indícios de sua participação nos crimes pelos quais foi denunciado e, diante da presença dos requisitos mínimos de autoria e materialidade, decretou a prisão preventiva.

De fato, a decisão impugnada não “
generalizou indevidamente a conduta atribuída ao paciente
”, mas fundamentou-se em todas as circunstâncias apuradas no curso das investigações, as quais revelaram,
primo icto oculi
, a vinculação dele aos demais integrantes da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas no município de Itaúba/MT, sendo-lhe atribuída a função de “
responsável pela comercialização dos entorpecentes”
.

Consoante ressaltado pela autoridade coatora nas informações prestadas:

“[...] no dia 4 de janeiro de 2024, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, situada na Rua Ayrton Senna, nº 153, no município de Itaúba/MT, Jonatas Soares Ferreira Santos foi surpreendido pela equipe da Polícia Civil, que localizou uma balança de precisão escondida no forro da cozinha e seis pendrives. Ao ser questionado sobre a posse de telefone celular, negou possuir, porém seu padrasto informou que ele utilizava os aparelhos de sua mãe e dele próprio, os quais foram apreendidos. Os fatos levaram à sua prisão em flagrante e encaminhamento à delegacia para as providências legais.

[...]

Embora não tenha sido apreendida grande quantidade de drogas, os ilícitos e objetos encontrados estavam distribuídos entre os três autuados, evidenciando, ao menos em tese, a associação entre eles e uma atuação coordenada para evitar que todos os materiais fossem encontrados com apenas um dos investigados, de modo a dificultar a caracterização ostensiva da atividade de tráfico.

Conforme pontuou, houve devida individualização da conduta do paciente como sendo a responsável pela comercialização de entorpecentes”

Diante desse cenário, concluiu-se, de forma motivada, que a medida extrema se mostrava
indispensável
para interromper a atividade criminosa desenvolvida pelo paciente, em
conjunto com os demais denunciados
.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

“[...] A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agravante, na medida em que é integrante de associação criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de drogas, envolvendo inúmeros membros, sendo a responsável pela comercialização dos entorpecentes [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Depois, há elementos mínimos a indicar a materialidade e autoria delitiva, sendo indiferente, neste
iter processual,
delimitar, pormenorizadamente, a atuação de JONATAS na associação criminosa, uma vez que, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido, colho precedentes da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA [...] A análise de alegações relacionadas à inexistência de autoria ou de materialidade demanda incursão em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus [...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 988.851/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...] MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE [...] Discussões eventuais sobre a justa causa para ação penal, que se aprofundam na análise de teses sobre a fragilidade das provas e a falta de indícios de autoria ou materialidade, exigem, inevitavelmente, um exame detalhado da matéria fática e probatória. Tal exame não é adequado para o estreito escopo do habeas corpus. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 899.210/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Ademais, não há se cogitar a ausência de fundamentação da medida extrema, uma vez que se encontra devidamente motivada na necessidade de resguardar a
garantia da ordem pública
, notadamente com o propósito de conter a atuação da associação criminosa da qual o paciente é apontado como integrante,
verbis
:

“[...] De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 951.196/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Não custa rememorar que a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do paciente ficaram demonstradas pelas provas já coligidas na instrução criminal, as quais indicam a existência de tráfico de drogas estruturado de forma profissional, evidenciado pelo fracionamento dos entorpecentes, pela utilização de instrumentos e equipamentos destinados à prática de atividades ilícitas, sobretudo em razão da divisão de tarefas entre os membros já identificados da associação criminosa.

De igual modo, a ausência de denúncia específica pela prática do crime de organização criminosa não enfraquece os fundamentos que justificaram a custódia preventiva, tampouco obsta que, no curso da instrução, o Ministério Público promova eventual aditamento da denúncia para incluir tal imputação na narrativa acusatória.

Noutro giro, convém destacar que a combatente Defensora Pública baralha os institutos da reavaliação periódica da prisão cautelar com a técnica de fundamentação
per relationem
.

In casu
, verifica-se que o juízo de primeiro grau procedeu a reavaliação da custódia preventiva em diversas ocasiões, a saber: (
i
) quando recebeu a denúncia, em 30 de outubro de 2024; (
ii
) por meio de decisões proferidas em 12 de fevereiro e 18 de julho de 2025, circunstância que
afasta a alegação de inércia judicial
quanto ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a admissibilidade da motivação
per relationem
para fins de reavaliação da prisão preventiva, desde que mantidas as circunstâncias que justificaram originalmente a decretação da cautela extrema [conf. STJ, AgRg no RHC n. 214.722/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025].

Aliás, a “
primariedade e bons antecedentes não afastam a necessidade da prisão preventiva quando necessária para garantir a ordem pública
” [STJ, AgRg no HC n. 989.261/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025].

Também não há se falar que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade.

O argumento defensivo é mero exercício de futurologia, uma vez que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 129, §13, 140 E 148, §1º, I, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...] Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Por derradeiro, inviável a adoção das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, porquanto constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
. Confira-se:

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]".
(STJ, AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025